Tribunal: TJMT
Processo: 1016299-23.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1016299-23.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: LUIZ ALBERTO GOMES
AGRAVADO: JULIO NASCIMENTO DA SILVA, ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ ALBERTO GOMES, contra decisão proferida pelo Juiz do Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso, nos da Ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela de urgência no 1008607-47.2021.8.11.0.
Em análise dos autos, verifico que a decisão hostilizada que determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, condicionando, à prestação de caução com o depósito integral do valor discutido nos autos, foi proferida pelo Dr. Érico de Almeida Duarte, Juiz de Direito do JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO (id.64841257-ação de base).
Desse modo, está Corte é incompetente para apreciar e julgar o presente recurso.
Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora